Tribunal: TJDFT
Processo: 0749453-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FLÁVIO HILÁRIO ARENHART (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento (ID 76948220 dos autos de origem), em face de BANCO DO BRASIL S.A. (agravado/réu), na qual o magistrado a quo declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Barracão/PR. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 21407442) alega, primeiramente, que não tem recursos suficientes neste momento para pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, sendo pessoa pobre na acepção jurídica do termo, requerendo, assim, a concessão da gratuidade da justiça. Alega que a decisão combatida, que determinou a remessa dos autos à Comarca de Barracão/PR., afastou a aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, pois no seu entender não se trata apenas de competência relativa, mas de uma questão de organização judiciária. Sustenta que existem previsões legais que albergam a escolha do foro para a propositura da ação, às quais foram observadas pelo recorrente e que devem, invariavelmente, ser respeitadas, independentemente das questões de organização judiciária, mormente porque nosso legislador ao fixar as regras de competência levou isso em conta. Aduz que o agravadp/réu tem sua sede na capital federal e que, portanto, o foro distrital é competente para conhecer da demanda pelas duas regras de competência inseridas nos artigos 46 e 53, III, do Código de Processo Civil. Pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, bem como a concessão de liminar, a fim de ordenar ao juízo a quo que se abstenha de proceder ao envio dos autos até final decisão a ser proferida no recurso. Ao final, requer o deferimento da liminar e, no mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão objurgada, com o fim de fixar a competência perante a 17a Vara Cível de Brasília/DF. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão ao agravante/autor. De um lado, há a declaração da incompetência desta justiça distrital para o conhecimento da demanda. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/autora pela determinação de imediata remessa dos autos para a Comarca de Barracão/PR, antes da análise do mérito desse agravo de instrumento, restando patente o dano irreparável ou de difícil reparação a que alude à norma processual. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso em tela, reconheço a hipossuficiência do agravante/autor, em face dos comprovantes juntados aos autos do presente agravo de instrumento (IDs 21407443, 21407444 e 21407445), bem como da declaração de hipossuficiência e declaração de isenção do imposto de renda, juntados aos autos da ação de origem (IDs 73171357 e 73171366, respectivamente). Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça pleiteada e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.